Tribunal: TJDFT
Processo: 0722918-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. TESE FIXADA PELO C. STJ SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Consoante perfilhado pelo c. STJ no julgamento dos EDcl nos EREsp n. 1.557.698/RS, a Justiça Comum é competente para apreciar o pedido de ressarcimento formulado pela participante contra o patrocinador, como no presente caso, no qual foram cumulados os pedidos de revisão de benefícios formulado contra entidade de previdência, com pagamento das diferenças apuradas, e de condenação do patrocinador ao custeio das parcelas necessárias à recomposição da integralidade da reserva matemática junto à entidade de previdência ou ao pagamento de indenização à autora.
2. Reconhecida a competência da Justiça Comum, exsurge necessário cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, mormente porque o julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos contra a entidade de previdência fundamentou-se estreitamente, dentre outros aspectos, na impossibilidade de análise da pretensão contra o patrocinador. Ademais, o patrocinador requereu a produção de prova pericial em contestação e o d. magistrado, ante a exclusão do réu da lide, não examinou o pedido, procedendo ao julgamento antecipado e, portanto, mostra-se primordial, com o retorno dos autos, sua apreciação, quanto ao ponto.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.